Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709070-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Maria da Cunha Embargados: Olga Maria Soares da Silva Alexandre Soares da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Maria da Cunha contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 52374898). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator